Tribunal: CARF
Processo: 19515.720557/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Ocorre a preclusão consumativa e a supressão de instância quando em sede recursal leva-se matéria que não foi apresentada em sede de impugnação, não permitindo análise de colegiado ‘a quo’.
DIALETICIDADE RECURSIVA. CORRÊNCIA.
Ocorre ausência de dialeticidade recursal quando o recorrente não cumpre o dever de recorrer, de forma específica e fundamentada os argumentos utilizados na decisão recorrida.
No caso em tela, os elementos que compõem os quesitos de mérito da peça recursiva não têm ligação com a decisão recorrida, ou seja, a decisão objurgada não dá vazão aos temas propostos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. RECEITAS COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 o aproveitamento de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput do referido artigo. (Lei 10.925/2004, artigos 8o e 9o).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720557/2012-31
ACÓRDÃO
3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO CORRENTE AGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação,
reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e
ao exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos
lançamentos efetuados.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Ocorre a preclusão consumativa e a supressão de instância quando em
sede recursal leva-se matéria que não foi apresentada em sede de
impugnação, não permitindo análise de colegiado ‘a quo’.
DIALETICIDADE RECURSIVA. CORRÊNCIA.
Ocorre ausência de dialeticidade recursal quando o recorrente não cumpre
o dever de recorrer, de forma específica e fundamentada os argumentos
utilizados na decisão recorrida.
No caso em tela, os elementos que compõem os quesitos de mérito da
peça recursiva não têm ligação com a decisão recorrida, ou seja, a decisão
objurgada não dá vazão aos temas propostos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA.
RECEITAS
COM
SUSPENSÃO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o do
artigo 8o da Lei no 10.925/2004 o aproveitamento de crédito em relação às
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
2
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que
trata o caput do referido artigo. (Lei 10.925/2004, artigos 8o e 9o).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada para a exigência de PIS, regime não-cumulativo, períodos de apuração
abril a setembro de 2007, nos seguintes valores:
Tributo Principal Multa Juros (até 02/2012)
PIS 132.896,02 63.332,14
Conforme descrição do Termo de Constatação e Auto de Infração, fls. 187 a 198, os
créditos tributários lançados referem-se a diferenças apuradas em decorrência de
aproveitamento indevido de créditos da não cumulatividade, glosados por duas
razões:
1) notas fiscais de compras efetuadas nos anos-calendário 2005 e 2006;
1) no mês de junho/2007 – o contribuinte utilizou-se de notas fiscais de compra
relativas aos anos-calendário de 2005 e 2006 nas contas: “Outros créditos”,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
3
Serviços”, “materiais Vários” e Pneus e Câmaras” para apuração do crédito da
COFINS não-cumulativa e do PIS não cumulativo, conforme planilhas anexas ao
presente processo.
2) créditos relativos a receita com suspensão.
2) nos meses de 04/2007 a 09/2007 – Ao analisarmos as DACON’S entregues pelo
contribuinte verificamo0os que na Ficha 16 A – Apuração dos Créditos da COFINS –
Aquisições no Mercado Interno Regime Não – Cumulativo, o contribuinte informou
valores na coluna “Não Tributada no Mercado Interno” – Vinculados à Receita.
Esses valores estão relacionados com a Receita com Suspensão da Contribuição
Informada na Linha 09 da Ficha 17 A – Cálculo da COFINS Regime Não -Cumulativo,
que se refere a venda de cana-de-açúcar destinada a produção de açúcar, conforme
declaração por escrito da empresa “Sonora Estância/A” que adquiriu a cana-de-
açúcar da fiscalizada. A saída com suspensão aplica-se às vendas efetuadas, a partir
de 04/04/2006 de produtos agropecuários (cana de açúcar) a serem utilizados
como insumos na fabricação de açúcar de cana (NCM 1701.11.00). Os créditos
apurados relativos à Receita com Suspensão são indevidos, de acordo com a Lei no
10.925/2004, art. 8o, § 4o, com a redação da Lei no 11.051/2004, e IN SRF no
660/2006, art. 3o, § 2o, logo, serão glosados por esta fiscalização.
A apuração foi feita com base em documentação contábil e fiscal fornecida pela
empresa.
Cientificado em 22/03/2012, o sujeito passivo apresentou em 19/04/2012 a
impugnação de fls. 209 a 222, na qual apresenta, em síntese, as seguintes
alegações:
- Preliminar de nulidade por vício material por ausência de indicação da
infração e da fundamentação legal para a glosa identificada no item 1 do
Termo de Constatação acima, referente ao mês de junho/2007.
- Direito ao aproveitamento de créditos vinculados a receitas com
suspensão pela aplicação do artigo 17 da Lei no 11.033/2004;
- aplicação dos artigos 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925/2004 apenas a crédito
presumido;
- ilegalidade e inconstitucionalidade da Instrução Normativa no 660/2006;
- Revogação do parágrafo 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004 pelo artigo 17
da Lei no 11.033/2004.
Fundada nessas alegações requer a declaração de nulidade integral do auto de
infração e, adicionalmente, relativamente ao item 2 do lançamento seja
reconhecida a improcedência do mesmo.
É o relatório
Em sessão realizada no dia 12 de setembro de 2019 a 4a Turma DRJ/CGE exarou o
acórdão sob no 04-49.894, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação,
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
4
cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 20/09/2019, por meio de abertura de mensagem em
sua Caixa Postal, que tinha sido depositada no dia 19 do mesmo mês e ano.
No dia 21 de outubro de 2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende todos os requisitos formais de
admissibilidade ao manejar em sede recursal matéria não aviada em sede impugnativa,
configurando supressão de instância e preclusão consumativa.
Portanto, dele tomo conhecimento parcial.
3. Preliminar
3.1. Nulidade Decorrente de Vício Material
Alega nulidade da autuação em razão de parte do lançamento ter sido efetuado
sem descrição e fundamentação legal específica da infração.
Segundo a Recorrente “não houve menção precisa sobre que irregularidade teria
sido cometida pela Recorrente no aproveitamento dos créditos, se em razão do tipo de insumo,
data de aquisição ou outra irregularidade qualquer.”
Que a decisão recorrida, em que pese a sua insurgência, considerou que a infração
teve sua descrição adequadamente socorrida nos dispositivos legais afrontados (1o, 3o e 5o da Le
no 10.833/2003.)
Sustenta ainda, que ‘além de não ter sido relatada com precisão a suposta infração
cometida pela Recorrente, os dispositivos acima possuem inúmeros incisos e parágrafos e não foi
informado qual deles teria sido violado. E dos três artigos mencionados a DRJ destacou apenas o
3o.’
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
5
Que analisou todos os dispositivos mencionados pela DRJ e concluiu que a apuração
de créditos é mensal e, em se tratando de insumos, o cálculo considera os itens adquiridos no
mês.
Alega ainda ofensa ao inciso LV, do Artigo 5o da CF, que assegura a ampla defesa e o
contraditório.
Diante das premissas acima, requer a anulação do item 1 Auto de Infração.
O requerimento é incompleto, já que não especifica qual seria esse item 1. Mas,
considerando tudo que foi argumentado, verifica-se que a insurgência: i) contra uma suposta
ausência descrição e fundamentação legal específica da infração; ii) que há indicação inadequada
de qual dispositivo de lei a Recorrente teria infringido; iii) por fim, alega ofensa a ampla defesa e
ao contraditório.
Sem razão a Recorrente, tanto com relação ao lançamento quanto a decisão da DRJ,
cuja qual me filio e a transcrevo a parte final, suficiente para qualquer operador do direito ter a
plena consciência da razão do lançamento e das razões jurídicas da sua manutenção em sede de
‘Acórdão de Impugnação’. Confira:
(....)
Portanto, a autuação identifica claramente a natureza da infração com a
respectiva fundamentação legal: em junho de 2007 aproveitamento de créditos
sobre notas fiscais de 2005 e 2006; fundamentação legal artigos 1o, 3o e 5o da Lei
no 10.833/2003.
Ao contrário do que alega a impugnante, o lançamento reúne todos os elementos
e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do contraditório
e da ampla defesa. Conclui-se, no caso, pela inexistência do apontado vício
material, rejeitandose a preliminar de nulidade argüida quanto ao item 1 do
Termo de Constatação.
Apenas a título de nota, na legislação da COFINS não existe previsão para
aproveitamento “extemporâneo” de créditos. Corretamente contabilizados, os
créditos apurados podem ser aproveitados em meses subseqüentes. Mas a
apuração deve observar o regime de competência e, no caso de insumos, o mês
de aquisição dos mesmos. Havendo erros na apuração, devem ser retificados os
Demonstrativos (DACONs) dos períodos pertinentes.
Compulsando as peças anatematizadas, conclui-se que ambas não afrontam o
Decreto 70.235/72, que dispõe sobre processo administrativo fiscal, quanto a nulidade de atos
administrativos, confira:
CAPÍTULO
III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
6
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Conferindo ao lançamento e ao julgado, vê-se que ambos se socorrem ao que
determina o artigo 142 do CTN, que definiu lançamento como o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinando a
matéria tributável, calculando o montante devido em tributo, identificando o sujeito passivo e
aplicando-lhe a pena devida.
Por fim, a dita ausência a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, a
Recorrente não pode olvidar que a está exercendo nesse exato momento ao aviar o presente
remédio recursivo e, despiciendo é conceituações primárias.
Rejeito a preliminar.
4. Mérito
Antes de adentrar no mérito das questões trazidas em sede de recurso voluntário,
mister informar que em impugnação foi aviada a seguinte matéria de mérito:
 Do Direito ao Crédito nas Aquisições de Insumos Utilizados em Produtos
com Saída com Suspensão da COFINS.
Após apanhado legal, doutrinário e jurisprudencial, conclui que a glosa efetuada é
uma afronta ao direito líquido seu, com base em restrição legal de norma que não fazem parte do
auto de infração.
Para a Recorrente o Auto de Infração teve como base, suposta infração à legislação
tributária, mormente quanto à impossibilidade de aproveitamento de créditos de insumos em
operações com saída com suspensão dessa contribuição.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
7
A decisão anatematizada julgou improcedente a razão defensiva, já que, aplicando-
se as legislações de regência, sustentado está a glosa imposta quanto a vedação para o
aproveitamento de créditos vinculados às receitas sujeitas a suspensão das contribuições para o
PIS e a COFINS prevista nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, cabendo o estorno dos mesmos,
conforme prescrito pelo artigo 3o, parágrafo 2o da IN SRF no 660/2006. ‘In verbis’
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
(...)
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
IN SRF no 660/2006
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...);
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
8
da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com
suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Então, vê-se que a matéria defensiva em sede de mérito em impugnação é a
utilização por parte da Fiscalização da Lei no 10.925/2004 e a IN SRF no 660 de 17 de julho de 2006
para substanciar o lançamento, ao passo que ela (Recorrente) entende que o artigo 17 da Lei no
11.033/2004 lhe permitem a utilização dos créditos de PIS e da COFINS nas saídas efetuadas com
suspensão.
O remédio recursivo em julgamento apresentou as seguintes questões
4.1. Do direito à utilização de crédito decorrente de períodos anteriores
Não conformada com a decisão, no sentido de que somente poderiam ser utilizados
os créditos decorrentes de insumos adquiridos no mês, objurga-a, uma vez que entende que
‘adquiridos no mês, não significa dizer que devem ser apropriados, tão somente, no próprio mês
de aquisição’.
Para Recorrente o legislador não restringiu o aproveitamento dos créditos ao exato
mês da aquisição. Até porque, se assim fosse, ‘qualquer creditamento futuro, prejudicaria o
contribuinte, pois perderia com a inflação e com a manutenção empresarial, beneficiando tão
somente o Fisco.’
Sustenta que a legislação não veda o aproveitamento de créditos em períodos
vindouros. Prossegue:
‘... a legislação não permitiria tal creditamento não encontra fundamento legal,
uma vez que a própria Constituição determina que “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. No caso presente,
não existe obrigatoriedade de que o crédito seja utilizado exclusivamente no mês
da aquisição do insumo. (GN)
Aduz ainda:
...
3.8 - Além disso, o procedimento sugerido pelo Acórdão também não se
demonstra razoável, uma vez que para o lançamento dos créditos – os quais
foram registrados contabilmente nos exatos meses de aquisição, obedecendo o
regime de competência – a Recorrente teria que retificar toda a sua contabilidade
para o registro dos créditos e as apurações das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, assim como a retificação de todas as declarações exigidas, o que, como
dito, não modifica em nada o direito da Recorrente.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
9
3.9 - Assim, o procedimento mais célere e econômico foi o de reconhecimento
dos créditos no mês em que houve a identificação da irregularidade, o que em
nada prejudicou a Fazenda, mas viabilizou, de igual forma, o direito da
Recorrente.
3.10 - Destaque-se, ainda, que os créditos não estavam prescritos, eis que não
haviam decorridos 5 anos desde a data das aquisições.
3.11 - Nesse ponto, veja-se que a fiscalização, por ocasião da identificação de
créditos utilizados indevidamente, possui, no prazo, de cinco anos, o direito de
glosá-los e exigir a diferenças dos tributos, sem que isso implique a necessidade
de refazimento de toda a contabilidade e declarações dos contribuintes.
3.12 - E a obrigação principal é o recolhimento dos tributos, sendo que todas as
demais, como a escrituração contábil ou a apresentação de declarações, são
obrigações acessórias, exceto quanto à eventual multa por descumprimento
dessas. Senão veja-se:
...
Nas razões acima, entende que demonstrou a defectibilidade da decisão recorrida,
requerendo sua reforma, devendo o crédito ser aceito, glosando a glosa.
Especificamente essa matéria não foi aviada em sede de impugnação e enfrentá-la
seria supressão de instância e preclusão consumativa.
Se a Recorrente encontrou espaço para aduzi-la, com a justificativa de ela fazer
parte da dialeticidade recursiva em face da própria decisão, data vênia, eu não vejo assim,
considerando as questões ventiladas em sede de impugnação e suas decisões.
Se considerou a Recorrente que a decisão objurgada, ao tratar de questão
impugnativa de ‘DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS VINCULADOS ÀS RECEITAS COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS’, onde a resposta ou a decisão dada encontrou fato que gerasse o presente
tema, temos a observar que a DRJ, sobre o tema de “APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
VINCULADOS ÀS RECEITAS COM SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS”, assim se pronunciou:
Relativamente ao item 2 do Termo de Constatação, em sua defesa, o sujeito
passivo alega direito ao aproveitamento de créditos vinculados a receitas com
suspensão pela aplicação do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, o qual teria
revogado o parágrafo 4o, inciso II, do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Adicionalmente, sustenta que os artigos os artigos 8o, 9o e 15 da Lei no
10.925/2004 aplicam-se apenas a crédito presumido.
A pessoa jurídica em questão, no ano calendário 2007, na Declaração de
Informações Econômico Fiscais –DIPJ, informa sua atividade econômica o “cultivo
de cana de açúcar”, sendo 100% de sua receita decorrente da atividade rural.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
10

A situação fática em questão refere-se a receita da venda de cana-de-açúcar para
a empresa Sonora Estância S/A, a qual declara para fins do artigo 9o, inciso III da
Lei no 10.925/2004, conforme documentos nos autos, que a cana-de-açúcar
adquirida foi destinada à produção de álcool carburante e açúcar cristal.
Sendo assim, trata-se da tributação de produção agropecuária disciplinada pelos
artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 e Instrução Normativa no 660/2006.
Transcrevemos os dispositivos sob análise para melhor entendimento, suprimidos
os trechos sem relação com o caso.
Lei 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de
apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
11
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...) §
2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
O mencionado regramento estabelece disciplina específica para o setor
agropecuário, criando a figura do crédito presumido de PIS e de COFINS a ser
apurado pelas pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal
ou vegetal ali elencadas, destinadas à alimentação humana ou animal (artigo 8o).
O crédito presumido será calculado sobre o valor das aquisições de insumos
adquiridos de pessoa física e também de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária (artigo 8o, § 1o, inciso III). As receitas dessas vendas têm a tributação
do PIS e da COFINS suspensa (artigo 9o), ficando vedado à pessoa jurídica
vendedora a apuração de créditos vinculados a essas receitas (artigo 8o, § 4o,
inciso III). A apuração do crédito presumido será feita apenas pela pessoa jurídica
adquirente do insumo (artigo 8o).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
12
Não é correta a afirmação de que o regramento se refere apenas ao crédito
presumido, pois prevê o tratamento tributário tanto para a pessoa jurídica
adquirente dos insumos, com direito ao crédito presumido, quanto para a
vendedora destes, relativamente essas receitas e aos créditos.
Não há revogação do parágrafo § 4o pelo artigo 17 da Lei 11.033/2004, nem
expressa, nem tácita, pois enquanto o artigo 17 da Lei 11.033/2004 estabelece
regra geral para o aproveitamento de créditos, os artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004 criam regra específica para o segmento agropecuário. Sendo assim,
aplica-se o princípio hermenêutico de afastamento da norma geral quando da
existência de norma específica para determinada situação jurídica.
Dessa forma, em 2006 foi editada a Instrução Normativa no 660 disciplinando a
matéria.
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
(...)
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou
de criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no
8.023, de 12 de abril de 1990; e
(...)
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art.
15 da Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura,
ou que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção
agropecuária, de que tratam os incisos I a III do caput, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência das contribuições na forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto
de redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, nas
Aplicando-se o regramento acima exposto, está correto o procedimento da
autoridade fiscal quanto a vedação para o aproveitamento de créditos vinculados
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
13
às receitas sujeitas a suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS prevista
nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, cabendo o estorno dos mesmos,
conforme prescrito pelo artigo 3o, parágrafo 2o da IN SRF no 660/2006, acima
transcrito. Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Como se observa, a decisão recorrida não trata de que somente poderiam ser
utilizados os créditos decorrentes de insumos adquiridos no mês, como alega.
Assim, não conheço dessa questão recursiva, por configurar supressão de instância
e preclusão consumativa.
4.2. Do Direito ao Crédito nas Aquisições de Insumos utilizados em Produtos com
Saída com Suspensão da PIS
Destaca-se, que em impugnação as matérias apresentadas ao julgo da DRJ foi,
praticamente ‘Nulidade decorrente de vício material’ e divergência da aplicação da legislação,
onde a autoridade fiscal entendeu que, com fulcro no inciso II, do § 1o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, bem como na IN SRF no 660, § 2o do artigo 3o, era assaz para autuar, sendo que a
Recorrente tomou como base o artigo 17 da Lei no 11.033/2004, dava-lhe o direito a crédito.
Em sede recursal apresenta as mesmas argumentações realizadas em sede de
impugnação. Veja:
4.1 - A Recorrente, por ser empresa atuante no ramo agroindustrial, se sujeita ao
recolhimento da COFINS nos moldes estabelecidos pela Lei no 10.833/2003. Em
consequência, apura a COFINS não-cumulativa considerando todas as operações
sujeitas a esta exação.
4.2 - O lançamento apontado no item 2 do Auto de Infração decorreu de suposta
infração quanto ao aproveitamento de créditos de insumos em operações
abrangidas pela suspensão dessa contribuição.
4.3 - A indevida glosa dos créditos utilizados pela Recorrente teve como
fundamento legal disposições da Lei 10.925 de 23 de julho de 2004 e da Instrução
Normativa SRF no 660 de 17 de julho de 2006, a seguir transcritas:
(...)
4.4 - Da análise dos dispositivos acima poderia se concluir que a utilização de
créditos na aquisição de insumos utilizados nas vendas com suspensão da COFINS
estaria vedada. Ocorre que os créditos aproveitados pela Recorrente foram
amparados no Art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que prevê,
dentre outros, a manutenção dos créditos de PIS e de COFINS nas saídas
efetuadas com suspensão. Veja-se:
(...)
4.5 - Assim, a proibição antes existente na Lei no 10.925/2004 tornou-se
incompatível com a determinação contida na Lei no 11.033/2004 a qual foi
editada em 21/12/2004, ou seja, em data posterior à edição da Lei no
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
14
10.925/2004 (de 23/07/2004), tendo havido, portanto, a revogação tácita daquele
comando, nos termos do disposto no art. 2o do Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de
Introdução às Normas no Direito Brasileiro). Senão veja-se:
(...)
4.6 - É inquestionável que a lei posterior (Lei no 11.033/2004) revogou o
disposto no art. 8o, parágrafo 4o da lei anterior (Lei no 10.925/2004). (DN)
Em síntese, entende a Recorrente que possui direito ao crédito em razão de o FISCO
ter vedado ele com base em dispositivo revogado. E, por essa razão requer a aplicação do artigo
112 do CTN e seus incisos.
Ocorre, como se posicionou a decisão anatematizada, o ponto nodal da questão é
que a Recorrente entende que o direito creditório é vinculado a receita com a suspensão dada
pela aplicação ao artigo 17 da Lei no 10.33/2004, que revogou o § 4o, inciso II, do artigo 8o da Lei
no 10.925/200 e, sustenta ainda que os artigos os artigos 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925/2004
aplicam-se apenas a crédito presumido.
Mas, nos autos consta que a atividade ramo da Recorrente é ‘cultivo de cana-de-
açúcar, sendo toda sua renda provinda de atividade rural e, atividade rural a tributação é regida
pelos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 e Instrução Normativa no 660/2006.
E, nessa seara, muito bem comandou a decisão da DRJ. Confira:
(....)
O mencionado regramento estabelece disciplina específica para o setor
agropecuário, criando a figura do crédito presumido de PIS e de COFINS a ser
apurado pelas pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal
ou vegetal ali elencadas, destinadas à alimentação humana ou animal (artigo 8o).
O crédito presumido será calculado sobre o valor das aquisições de insumos
adquiridos de pessoa física e também de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária (artigo 8o, § 1o, inciso III). As receitas dessas vendas têm a tributação
do PIS e da COFINS suspensa (artigo 9o), ficando vedado à pessoa jurídica
vendedora a apuração de créditos vinculados a essas receitas (artigo 8o, § 4o,
inciso III). A apuração do crédito presumido será feita apenas pela pessoa jurídica
adquirente do insumo (artigo 8o).
Não é correta a afirmação de que o regramento se refere apenas ao crédito
presumido, pois prevê o tratamento tributário tanto para a pessoa jurídica
adquirente dos insumos, com direito ao crédito presumido, quanto para a
vendedora destes, relativamente essas receitas e aos créditos.
Não há revogação do parágrafo § 4o pelo artigo 17 da Lei 11.033/2004, nem
expressa, nem tácita, pois enquanto o artigo 17 da Lei 11.033/2004 estabelece
regra geral para o aproveitamento de créditos, os artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004 criam regra específica para o segmento agropecuário. Sendo assim,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.636 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720557/2012-31
15
aplica-se o princípio hermenêutico de afastamento da norma geral quando da
existência de norma específica para determinada situação jurídica.
Dessa forma, em 2006 foi editada a Instrução Normativa no 660 disciplinando a
matéria.
Então, conclui-se que os dispositivos aplicados pela fiscalização e confirmados pela
DRJ estão corretos, não dando azo ao perquirido pela Recorrente.
Sem razão.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do presente remédio recursivo, não
conhecendo de matéria que não foi levada à instância ‘a quo’, pois configura-se supressão de
instância e preclusão consumativa. E, na parte conhecida, rejeito a preliminar e, no mérito
conhecido nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 320
DF CARF MF
Original